Tribunal: TJMMG
Processo: 2001128-20.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001128-20.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) – SUPOSTA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE RECURSAL – JULGAMENTO PELO COMANDANTE-GERAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DOSIMETRIA DA SANÇÃO – POSTERIOR ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DIVERSO – FATO SUPERVENIENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO ORIGINÁRIO – ART. 68 DA LEI ESTADUAL N. 14.184/2002 – REVISÃO ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. - Não configura supressão de instância recursal o encaminhamento do recurso disciplinar ao comandante-geral da corporação quando a autoridade originariamente competente se encontra impedida de atuar em razão de participação prévia no procedimento administrativo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao administrado. - A nulidade de ato administrativo-disciplinar exige demonstração de efetivo prejuízo, não bastando a mera alegação de irregularidade procedimental. - A legalidade da dosimetria da sanção disciplinar deve ser aferida à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas existentes no momento da prática do ato administrativo. - A posterior anulação de procedimento administrativo diverso, ocorrida após a aplicação da sanção impugnada, constitui fato superveniente e não evidencia vício originário na dosimetria realizada. - A existência de fato novo ou de circunstância superveniente apta a repercutir na situação funcional do militar sujeita-se aos mecanismos de revisão administrativa previstos no art. 68 da Lei Estadual n. 14.184/2002, não implicando, por si só, a invalidação judicial de ato administrativo regularmente praticado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em Sessão Virtual de 11/06/2026 a 18/06/2026, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Acordam, ainda, em majorar os honorários advocatícios fixados na origem em favor do Estado de Minas Gerais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 3º Sgt PM Felipe Rodrigues Reis contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo-disciplinar ajuizada com o objetivo de desconstituir a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 115.659/2024 – Corregedoria da Polícia Militar (CPM), a qual culminou na aplicação da penalidade de 1 (um) dia de suspensão pela prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XVI, da Lei estadual n. 14.310/2002 (Evento 48 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustenta, em síntese, a nulidade da SAD n. 115.659/2024 em razão de suposta supressão de instância recursal e de alegado vício na dosimetria da sanção aplicada. Afirma que, após a aplicação da sanção, o apelante interpôs recurso administrativo, o qual, contudo, não teria observado a regular tramitação hierárquica. Segundo alega, o recurso deveria ter sido apreciado pelo chefe do Estado-Maior, mas essa autoridade estaria impedida, por ter atuado anteriormente no procedimento, na condição de corregedor, subscrevendo ato relevante na fase inicial da sindicância. Em razão desse impedimento, o recurso foi encaminhado diretamente ao comandante-geral, que o julgou e manteve integralmente a penalidade aplicada. Defende que tal encaminhamento, embora justificado pela Administração sob o fundamento de preservação da imparcialidade, teria resultado, na prática, em supressão de instância recursal, pois o apelante deixou de ter seu recurso apreciado pela autoridade hierarquicamente competente em primeira revisão administrativa. Aduz que a sentença recorrida, ao reputar regular o julgamento direto pelo comandante-geral, teria relativizado garantias inerentes ao devido processo legal administrativo, especialmente a ampla defesa e observância da estrutura recursal hierarquicamente organizada. Argumenta que o impedimento da autoridade intermediária não autorizaria a supressão de uma etapa recursal, impondo à Administração o dever de adotar mecanismo substitutivo apto a preservar o duplo grau de apreciação no âmbito interno da Administração Militar. Sustenta, ainda, que a possibilidade de interposição de recurso ao chefe do Poder Executivo não supriria o vício apontado, por se tratar de medida de natureza excepcional, que não se confundiria com a revisão técnica e hierárquica prevista no sistema disciplinar militar. Invoca o art. 5º, inciso LV, da Constituição da República (CR), para afirmar que o contraditório e a ampla defesa, nos processos administrativos, compreendem os meios e recursos a eles inerentes, entre os quais se incluiria a possibilidade de revisão da decisão por instância hierarquicamente superior. Menciona, também, o art. 60 da Lei estadual n. 14.310/2002, sustentando que o dispositivo estrutura um sistema escalonado de revisão das sanções disciplinares, que não poderia ser suprimido por conveniência administrativa. Assevera que a revisão por instâncias sucessivas não constitui mera formalidade, mas instrumento de controle da legalidade e da proporcionalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dos atos administrativos, ampliando as possibilidades de correção de eventuais ilegalidades. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a supressão de etapa relevante em processo administrativo-disciplinar, sem justificativa idônea, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do procedimento. Com base nisso, requer o reconhecimento da nulidade do ato administrativo-disciplinar desde a fase recursal. No tocante à dosimetria da sanção, afirma que a penalidade aplicada na SAD n. 115.659/2024 considerou o saldo de pontos positivos do apelante como “zerado”, sob o fundamento de que tais pontos teriam sido integralmente utilizados em procedimento anterior, qual seja, a SAD n. 115.451/2024. Alega, contudo, que essa sindicância anterior foi posteriormente anulada administrativamente, o que, em sua compreensão, implicaria a restituição dos pontos positivos com efeitos retroativos, restabelecendo a situação funcional originária do apelante. Sustenta que a sentença recorrida teria aplicado de forma indevida e isolada o princípio do tempus regit actum, ao considerar válida a dosimetria realizada com base na situação existente no momento da aplicação da sanção. Entende, todavia, que a posterior anulação da SAD n. 115.451/2024 teria desconstituído, desde a origem, todos os efeitos jurídicos dela decorrentes, de modo que os pontos positivos utilizados naquele procedimento deveriam ser considerados juridicamente preservados. Afirma que a anulação de ato administrativo produz efeitos ex tunc, nos termos da Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) e da disciplina da autotutela administrativa, de forma que não se poderia admitir a permanência de efeitos prejudiciais derivados de ato posteriormente reconhecido como inválido. Invoca, ainda, precedentes do STJ segundo os quais a anulação de ato administrativo impõe o restabelecimento do status quo ante e a recomposição integral da situação jurídica anterior. Nesse contexto, argumenta que a dosimetria da sanção aplicada na SAD n. 115.659/2024 estaria viciada em seu motivo determinante, por ter se baseado em premissa fática juridicamente inexistente, consistente na suposta ausência de pontos positivos. Sustenta que a manutenção da penalidade, tal como fixada, violaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da sanção, por impedir a correta valoração das circunstâncias favoráveis ao militar. Aduz que não se trata de conferir retroatividade indevida a fato superveniente, mas de reconhecer que a base de cálculo da punição estava juridicamente contaminada por ato administrativo posteriormente anulado. Assim, defende que a restituição dos pontos positivos não constituiria faculdade da Administração, mas consequência necessária da anulação da SAD anterior, impondo-se a revisão da dosimetria da penalidade aplicada. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reforma da sentença recorrida e julgamento procedente dos pedidos iniciais, com a consequente declaração de nulidade da SAD n. 115.659/2024. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença, para que seja determinada a revisão da dosimetria da sanção aplicada, mediante recomposição da pontuação funcional decorrente dos efeitos da anulação da SAD n. 115.451/2024. Requer, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ainda, a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Evento 57 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais afirma que a SAD n. 115.659/2024-CPM foi regularmente instaurada e concluída, culminando na aplicação da penalidade de 1 (um) dia de suspensão ao apelante, em razão da prática de transgressões disciplinares graves. Sustenta que ficou comprovado, no âmbito do procedimento administrativo, que o apelante comercializou, por meio da plataforma Hotmart, o e-book denominado “BIZU CFSD” e a denominada “Mentoria TAF PRO”, utilizando, para fins particulares e lucrativos, a imagem institucional da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), sua graduação funcional, fotografias em que aparecia fardado e referências à corporação. Aduz que, desde a petição inicial, o apelante não contestou a materialidade dos fatos apurados na sindicância, limitando-se a suscitar alegações de natureza formal relacionadas à suposta supressão de instância recursal e à alegada irregularidade na dosimetria da sanção disciplinar. Quanto à alegação de supressão de instância, o Estado sustenta que não houve qualquer cerceamento de defesa ou afronta ao duplo grau de jurisdição administrativa. Argumenta que o recurso administrativo não foi apreciado pelo chefe do Estado-Maior porque a autoridade que ocupava tal função à época era a mesma que, anteriormente, na condição de corregedor, havia determinado a instauração da sindicância disciplinar. Segundo assevera, diante da necessidade de preservação da imparcialidade objetiva e da legalidade do procedimento, a Administração identificou o impedimento da referida autoridade e encaminhou o recurso ao comandante-geral da PMMG, autoridade hierarquicamente superior. Defende que a remessa do recurso ao comandante-geral constituiu medida necessária para assegurar julgamento imparcial, evitando eventual nulidade decorrente da participação da mesma autoridade em diferentes fases do procedimento. Sustenta que o art. 60 da Lei estadual n. 14.310/2002 garante a apreciação do recurso por autoridade superior, sem impor que o julgamento seja realizado necessariamente por determinada autoridade quando houver impedimento legal. Alega, ainda, que foi integralmente preservado o duplo grau de revisão administrativa, uma vez que o recurso foi apreciado pelo comandante-geral da PMMG e permanecia assegurada a possibilidade de interposição de novo recurso ao governador do Estado, nos termos da regulamentação administrativa aplicável. Argumenta que o apelante teve amplo acesso aos autos, produziu provas, apresentou defesa e teve seus recursos apreciados por autoridades isentas, inexistindo demonstração de qualquer prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade do procedimento. No tocante à dosimetria da sanção, sustenta que a Administração observou corretamente a situação funcional existente no momento da aplicação da penalidade. Afirma que os pontos positivos do apelante haviam sido regularmente utilizados na SAD n. 115.451/2024, cuja solução foi publicada em 14 de agosto de 2025, razão pela qual, quando da aplicação da penalidade na SAD n. 115.659/2024, em 20 de agosto de 2025, não havia saldo de pontos positivos disponível para abatimento da pontuação disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alega que a posterior anulação da SAD n. 115.451/2024, ocorrida apenas em 9 de outubro de 2025, constitui fato superveniente que não possui o condão de tornar ilegal ato administrativo que era válido e regular no momento de sua prática. Sustenta que a legalidade da dosimetria deve ser aferida à luz do quadro fático e jurídico existente à época da aplicação da sanção, inexistindo erro material ou vício na motivação do ato administrativo. Defende que a tese recursal busca atribuir à anulação posterior de outro procedimento disciplinar o efeito de contaminar automaticamente a validade da sindicância ora discutida, o que reputa juridicamente inviável. Segundo argumenta, a restituição dos pontos positivos decorrente da anulação da SAD anterior pode, eventualmente, ensejar mera adequação do cálculo da penalidade, mas não a nulidade integral da sindicância nem da sanção aplicada. Assevera que admitir a nulidade do procedimento em razão da posterior restituição dos pontos positivos implicaria violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, uma vez que a Administração atuou em conformidade com os dados funcionais disponíveis e válidos no momento da prática do ato. Por fim, sustenta que o recurso busca, de forma indireta, promover a revisão do mérito administrativo da punição disciplinar, o que não seria permitido ao Poder Judiciário. Afirma que a conduta do apelante foi devidamente apurada, que a materialidade das infrações restou comprovada e que a sanção aplicada observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Argumenta que não houve ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade na atuação administrativa, cabendo ao controle jurisdicional limitar-se à verificação da legalidade do procedimento, do contraditório e da ampla defesa, requisitos que teriam sido integralmente observados. Ao final, requer o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 62 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurada Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática das transgressões disciplinares descritas no art. 13, incisos XVI e XIX, da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 115.659/2024 – Corregedoria da Polícia Militar: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] 1.1. Ressaíram dos autos do RIP de Despacho n° 100.800/24/RIP/CPM informações de que que o n° 168,353-1, 3º Sgt PM Felipe Rodrigues Reis, lotado no 16º BPM, e o nº 168.832-4. Cb PM Willian Douglas Lima Coelho, lotado no 61º BPM, teriam confeccionado um livreto digital (e-book), intitulado 'BIZU CFSD", com conteúdo indevido, desvirtuado dos objetivos institucionais, no qual fizeram utilização da imagem institucional, por meio da exploração do uso de figuras do fardamento, da sigla PMMG e das graduações que possuem, deixando ambos os militares, de praticar ato de ofício, concernente ao dever que lhes foi imposto de preservar a reputação da PMMG. O material foi acessado em 12/12/2023, em site da rede mundial de computadores. 1.1.1. Além disso, em conduta individual, o 3º Sgt PM Felipe Rodrigues Reis teria desenvolvido uma mentoria em tese de capacitação física, que denominou de “Mentoria TAF PRO: Rumo à Aprovação”, disponibilizada para venda no site “Hotmart”, vinculada ao perfil privado do militar na rede social Instagram do militar, todos acessados em 12/12/2023. Na página da referida rede, também se verifica exploração de imagens de fardas e uso do nome PMMG, além de exposição de conteúdo promocional referente à venda da mentoria online, de forma contrária aos objetivos institucionais de preservação da imagem institucional. 1.1.2. Ressai também que o citado e-book, criado em novembro de 2023, continha conteúdo contrário à formação profissional desejável para os discentes do CFSd, por trazer informações que desencorajam o preparo profissional e correção de atitudes. Nesse material indevido, o 3º Sgt PM Felipe Rodrigues Reis, utilizando-se da referência de sua condição militar, sua graduação e seu histórico profissional pudessem inferir nos prováveis clientes, o disponibilizou para venda, por meio da citada plataforma de venda online (marketplace), denominada “Hotmart”, auferindo a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais). 1.1.3. Ressai, ainda, que o conteúdo indevido do citado livreto também se caracteriza pela utilização de linguagem deseducada, caracterizada pelo emprego de termos pejorativos, além de desencorajar o preparo profissional de discentes do Curso de Formação de Soldados (CFSd). 1.2. As condutas adotadas pelo nº 168.353-1, 3º Sgt PM Felipe Rodrigues Reis, lotado no 16º BPM, amoldam-se, em tese, às transgressões disciplinares tipificadas no art. 13, inc. XVI (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), por duas vezes, em momentos distintos e por condutas isoladas, conforme subitens 1.1 e 1.1.1, e inc. XIX (fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida), conforme subitem 1.1.2, todos do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante. [....] (Evento 1 – DOC11 – fls. 1/3 – Processo Originário) Na solução da SAD, o corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em consonância com o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), concluiu que o apelante cometeu a transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XVI, da Lei n. 14.310/02, sendo-lhe aplicada, pelo que se pode inferir dos documentos constantes dos autos, a punição de 1 (um) dia de suspensão (Evento 1 – DOC13/DOC14 – Processo Originário). Inconformado, o militar interpôs recurso administrativo em primeira instância, o qual foi encaminhado ao comandante-geral da PMMG, em razão do impedimento da autoridade que ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ter atuado anteriormente no feito quando exercia a função de corregedor da PMMG, oportunidade em que determinou a instauração da sindicância (Evento 1 – DOC11; Evento 25 – DOC2 – Processo Originário). O recurso administrativo foi desprovido, sendo mantida integralmente a sanção aplicada (Evento 1 – DOC13 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade da referida SAD; todavia o juízo a quo, ao concluir pela regularidade do procedimento administrativo que ensejou a imposição da sanção, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante (Evento 48 – Processo Originário). Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta que houve supressão de instância recursal, uma vez que seu recurso administrativo não foi apreciado pelo chefe do Estado-Maior, bem como alega que a dosimetria da sanção estaria viciada em razão da posterior anulação da SAD n. 115.451/2024, procedimento em que teriam sido utilizados todos os seus pontos positivos, circunstância que teria impedido sua consideração na dosimetria da penalidade aplicada na SAD ora discutida. Todavia, razão não lhe assiste. Inicialmente, não prospera a alegação de supressão de instância recursal. Conforme se extrai dos autos, a autoridade que exercia o cargo de chefe do Estado-Maior da PMMG à época da interposição do recurso administrativo era o Cel PM Maurício José de Oliveira, o mesmo oficial que, anteriormente, na condição de corregedor da PMMG, determinou a instauração da SAD n. 115.659/2024 (Evento 1 – DOC11 – fls. 1/3; Evento 25 – DOC2 – Processo Originário). Diante dessa circunstância, a Administração Militar reconheceu a impossibilidade de que a mesma autoridade que participou da fase inicial do procedimento viesse a atuar posteriormente no julgamento do recurso administrativo, encaminhando-o, por conseguinte, ao comandante-geral da Corporação, autoridade hierarquicamente superior. Ao contrário do que sustenta o apelante, tal providência não implicou supressão de instância, mas constituiu medida destinada justamente a preservar a imparcialidade e a higidez do procedimento administrativo. Com efeito, o recorrente parte da premissa de que a Administração deveria ter adotado algum mecanismo substitutivo para preservar a estrutura recursal originalmente prevista; contudo não indica qual seria a autoridade competente para exercer tal atribuição em substituição ao chefe do Estado-maior, tampouco aponta qualquer previsão normativa que impusesse solução diversa daquela adotada pela Administração Militar. A tese recursal, portanto, funda-se em hipótese meramente abstrata, desacompanhada de demonstração de violação concreta às normas que regem o processo disciplinar militar. Além disso, não se verifica qualquer prejuízo efetivo decorrente da remessa do recurso ao comandante-geral da PMMG, autoridade hierarquicamente superior àquela que ordinariamente apreciaria a insurgência administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ao revés, a providência adotada buscou assegurar julgamento imparcial, evitando que a mesma autoridade que participou da instauração da sindicância viesse posteriormente a apreciar a insurgência recursal do administrado. Também merece destaque o fato de que o próprio autor reconhece, na petição inicial, que optou por direcionar o recurso diretamente ao comandante-geral em razão da atuação pretérita do então chefe do Estado-Maior na fase inicial do procedimento administrativo (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Ademais, conforme informado pela própria Administração Militar, após o julgamento do recurso pelo comandante-geral, o apelante interpôs novo recurso administrativo dirigido ao governador do Estado, observando-se, assim, a sistemática recursal prevista no art. 60 da Lei estadual n. 14.310/2002 e no art. 474, § 3º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) (Evento 25 – DOC2 – Processo Originário). Desse modo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto e tendo a Administração atuado com o propósito de resguardar a imparcialidade do julgamento administrativo, não há que se falar em nulidade por suposta supressão de instância. Cumpre observar que o apelante não demonstrou qual resultado prático diverso poderia ter sido alcançado caso o recurso tivesse sido apreciado por autoridade intermediária, limitando-se a invocar, em tese, a supressão da etapa recursal. Conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a declaração de nulidade em processo administrativo-disciplinar pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, situação não demonstrada nos autos. Confiram-se os seguintes precedentes sobre a questão: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DA CORREGEDORIA REGIONAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. ALEGADA NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. 5. A título de argumento obiter dictum, não há como acolher a alegação de nulidade porque não se aponta na inicial qual seria o prejuízo efetivamente sofrido para a produção de defesa no PAD e "a jurisprudência desta Corte encampa orientação segundo a qual, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief [...]" (AgInt nos EDcl no MS n. 25.242/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 27/10/2022). 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 69.785/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Destaca-se) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATOS APURADOS EM DECORRÊNCIA DA "OPERAÇÃO RELUZ". CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PROVA EMPRESTADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELA COMISSÃO PROCESSANTE DE MODO FUNDAMENTADO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] V. Como relação às alegações de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de diligências requeridas pela então acusada no procedimento disciplinar, verifica-se que a comissão processante negou essas postulações de maneira fundamentada. O indeferimento de produção de provas, nesse contexto, encontra amparo no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/90, bem como na jurisprudência do STJ: "A recusa de novas provas no processo administrativo disciplinar é admissível, desde que a Administração fundamente as razões pelas quais reputa a diligência requerida desnecessária. No presente caso, o indeferimento de diligências requeridas pelo impetrante está fundamentado" (MS 22.928/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 48.899/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017. VI. No mais, as alegações da impetrante, ainda sobre cerceamento de defesa, encontram-se desacompanhadas de prova pré-constituída ou de demonstração de prejuízo. Ocorre que, na forma da jurisprudência, "não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa. Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021. No processo administrativo disciplinar, a revelia e a consequente nomeação de defensor dativo encontram expresso amparo legal na norma de regência (art. 164 da Lei n. 8.112/1990)" (STJ, MS 23.192/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/11/2021). VII. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 19.648/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (Destaca-se) Superada essa questão, passa-se ao exame da alegada nulidade da dosimetria da sanção. Sustenta o apelante que, por ocasião da aplicação da penalidade disciplinar na SAD n. 115.659/2024, a Administração considerou inexistentes seus pontos positivos funcionais, sob o fundamento de que tais recompensas já haviam sido utilizadas na SAD n. 115.451/2024. Argumenta que a posterior anulação desse procedimento administrativo teria restabelecido sua situação funcional originária, impondo a revisão da dosimetria realizada. Também nesse ponto não merece prosperar a insurgência recursal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Conforme demonstrado pela Administração Militar nas informações prestadas nos autos (Evento 25 – DOC2 – Processo Originário), a SAD n. 115.451/2024 foi solucionada em 14 de agosto de 2025, ocasião em que foram utilizadas as recompensas existentes na ficha funcional do militar. Posteriormente, em 20 de agosto de 2025, foi proferida a solução da SAD n. 115.659/2024, ora impugnada, sendo considerada a situação funcional então existente, a qual não registrava saldo de recompensas disponível para abatimento na dosimetria da sanção. Somente em momento posterior, mais precisamente em 9 de outubro de 2025, a SAD n. 115.451/2024 veio a ser anulada em sede recursal administrativa (Evento 25 – DOC2). Nesse contexto, a legalidade da dosimetria realizada na SAD ora impugnada deve ser aferida à luz do quadro fático e jurídico existente no momento da prática do ato administrativo. E, sob esse aspecto, não se verifica qualquer irregularidade. Quando da aplicação da penalidade discutida nos presentes autos, a Administração Militar atuou com base nas informações funcionais válidas e vigentes naquele momento, inexistindo, à época, notícia de anulação da SAD n. 115.451/2024 ou de restituição das recompensas anteriormente utilizadas. A aferição da legalidade do ato administrativo deve ocorrer à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas existentes no momento de sua prática, não sendo possível a imputação de ilegalidade retrospectiva a ato regularmente editado com fundamento em informações funcionais então válidas e eficazes. Assim, ainda que posteriormente tenha sobrevindo a anulação da SAD n. 115.451/2024, tal circunstância não evidencia vício originário na dosimetria realizada na SAD n. 115.659/2024. Com efeito, a controvérsia instaurada pelo apelante não decorre de ilegalidade existente quando da aplicação da sanção disciplinar, mas de fato superveniente consubstanciado na posterior anulação de procedimento administrativo diverso, ocorrida após a conclusão da SAD ora impugnada. A distinção mostra-se relevante porque o ordenamento jurídico confere tratamento diverso às hipóteses de ilegalidade originária do ato administrativo e às situações em que fatos novos ou circunstâncias supervenientes surgem após a sua prática. Enquanto a primeira hipótese pode justificar a invalidação do ato, a segunda reclama a análise dos eventuais reflexos produzidos pela nova realidade fática ou jurídica estabelecida posteriormente. Nesse sentido, a própria Administração Militar informou que a questão relativa aos efeitos decorrentes da anulação da SAD n. 115.451/2024 se encontra submetida à análise da Diretoria de Recursos Humanos da PMMG, órgão responsável por assessorar o Comando-Geral em matérias relacionadas à situação funcional dos militares (Evento 25 – DOC2 – Processo Originário). A circunstância evidencia que a discussão atualmente existente não diz respeito propriamente à regularidade da dosimetria realizada em 20 de agosto de 2025, mas aos possíveis reflexos administrativos decorrentes da posterior anulação da SAD n. 115.451/2024, ocorrida em 9 de outubro de 2025. Não por outra razão, a Lei estadual n. 14.184/2002 prevê, em seu art. 68, mecanismo específico para a revisão de decisões administrativas quando sobrevirem fatos novos ou circunstâncias aptas a justificar a reavaliação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ato anteriormente praticado. Dispõe o referido dispositivo que “o processo de que resultar sanção ou indeferimento pode ser revisto a pedido ou de ofício quando for alegado fato novo ou circunstância que justifique a revisão”. A previsão legal revela que o próprio legislador reconheceu a possibilidade de surgirem acontecimentos posteriores à prática do ato administrativo capazes de repercutir sobre seus efeitos, instituindo, para essas situações, instrumento próprio de reexame na esfera administrativa. Desse modo, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de alguma repercussão da anulação da SAD n. 115.451/2024 sobre a situação funcional do apelante, tal circunstância não conduz à conclusão de que a dosimetria realizada na SAD n. 115.659/2024 fosse ilegal quando praticada, tampouco autoriza a invalidação judicial do procedimento disciplinar. A questão submetida à apreciação judicial restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo impugnado, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para definir, em primeiro exame, quais efeitos funcionais poderão decorrer de fato superveniente que, segundo informado pela própria PMMG, ainda se encontra em análise pelos órgãos administrativos competentes. Assim, ausente demonstração de vício procedimental, de supressão de instância recursal ou de ilegalidade na dosimetria da sanção aplicada, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC), majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do Estado de Minas Gerais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator